Tribunal: TJPA
Processo: 0800944-07.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800944-07.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: TEREZA GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais e materiais. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO, no prazo de 48 horas, a SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTE A DOIS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, sob pena de imposição MULTA DIÁRIA DE r$ 500,00, LIMITADA A r$ 15.000,00. NECESSIDADE DE modificação da PERIODICIDADE para que ocorra a cada desconto indevido, OBSERVADOS OS VALORES FIXADOS NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DO §2º DO ART. 77 DO CPC. EXIGUIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM NÃO DEMONSTRADA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos
, apenas a periodicidade da incidência das astreintes está em desconformidade com os parâmetros legais, em razão de não guardar com obrigação imposta. Considerando que os descontos questionados são realizados mensalmente, justo seria que eventual incidência de multa pelo descumprimento também seja mensal, devendo a decisão agravada ser reformada nesse ponto para que a multa incida por mês de descumprimento.

3.

Impossibilidade de redução da limitação imposta na decisão agravada para 20% (vinte por cento) do valor da causa, vez que inaplicável, ao caso concreto, o §2º do art. 77, CPC, pois este dispositivo trata de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o que não é o caso.

4.

Ante ausência de comprovação mínima da impossibilidade de cumprimento no prazo concedido, impossível sua ampliação.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas no que tange à periodicidade da multa fixada, para que incida por mês de descumprimento, observados os valores arbitrados na origem. À unanimidade.

.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais e materiais (proc. nº 0006592-15.2018.8.14.0018), em trâmite na Vara Única de Curionópolis, movida por TEREZA GOMES DE OLIVEIRA em face do ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“No caso em comento, verifico que estão presentes os requisitos ordenados em lei para concessão do pedido antecipatório de tutela. Em sede de cognição sumária, após examinar, no caso vertente, os argumentos apresentados na peça inicial e os documentos que a acompanham, entendo que restaram satisfeitos os pressupostos necessários à concessão da medida liminar.

A probabilidade do direito pleiteado pela parte requerente, consubstancia-se pelos documentos anexados aos autos (planilhas de empréstimos consignados fornecida pelo INSS), que revela claramente a verossimilhança dos fatos alegados.

O perigo de dano se evidencia, porquanto a modalidade de empréstimo consignado, com desconto em proventos, priva a parte requerente de parte do seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, essencial à sua subsistência.

Não há perigo de irreversibilidade da medida, já que, se comprovado que os descontos são lícitos, a reclamada poderá voltar a realizá-los.

Do compulso dos autos constata-se a existência de interesse que justifica, em tese, o direito da parte autora à suspensão dos descontos em seus proventos, ao negar ter celebrado o empréstimo consignado, transferindo para a parte requerida o ônus da prova da celebração do mútuo.

Insta salientar que não cabe a parte requerente fazer prova de fato negativo, cuja impossibilidade de realização faz com que seja comumente chamada de "prova diabólica".

Ante o exposto, em um juízo de cognição sumária (superficial), com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a medida liminar, inaudita altera parte, para DETERMINAR a parte reclamada que no prazo de 48h (quarenta e oito horas) PROCEDA A SUSPENSÃO de qualquer desconto no benefício previdenciário da parte reclamante, referente aos contratos de nº. 0123347585224 e 0123332132100 até final julgamento do feito, advertindo-a de que, havendo recalcitrância ao cumprimento da ordem, fica estipulada multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite R$15.000,00 (quinze mil reais), que deverá reverter em favor da parte autora.
”

Em suas razões recursais, o agravante não impugna especificamente se os requisitos para concessão da tutela antecipada foram ou não preenchidos. A tese recursal refere-se apenas ao excesso das astreintes e o prazo diminuto para cumprimento da ordem judicia. Com relação ao prazo, sustenta que ele deve ser ampliado devido à realidade operacional das instituições financeiras, agravada pela enorme quantidade de determinações a serem cumpridas emanadas de todos os órgãos do Poder Judiciário. Quanto às astreintes, defende ter sido fixada fora dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser arbitrada em valor compatível com a obrigação, não podendo se tornar tão vantajoso quanto à própria obrigação de fazer imposta. Por fim, argumenta que a limitação da multa deve ser no percentual de 20% (vinte por cento) do valor a causa.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso, para que seja revista a multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, bem como haja dilatação do prazo para cumprimento da obrigação.

Em decisão ID 2730770, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas no que tange à periodicidade da multa fixada, para que, por mês de descumprimento, incida o valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada à quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 3384046.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 19 de novembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante, no prazo de 48 horas, se abstivesse de realizar descontos referente aos empréstimos consignados questionado nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite R$15.000,00 (quinze mil reais) em caso de descumprimento.

Em seu recurso, o banco agravante alega que o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial deve ser ampliado devido à realidade operacional das instituições financeiras, agravada pela enorme quantidade de determinações a serem cumpridas emanadas de todos os órgãos do Poder Judiciário. No que se refere às astreintes, defende que sua fixação fugiu dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser arbitrada em valor compatível com a obrigação, não podendo se tornar tão vantajoso quanto à própria obrigação de fazer imposta. Por fim, argumenta que a limitação da multa deve ser no percentual de 20% (vinte por cento) do valor a causa.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, cumpre registrar que o agravante deixou de apresentar qualquer irresignação quanto ao preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela antecipada. Desta forma e, considerando que matéria devolvida para apreciação deste órgão
ad quem
se restringiu à exiguidade do prazo para cumprimento da decisão e ao valor das astreintes, somente tais matérias serão analisadas.

Com relação ao pedido de revisão da multa diária, entendo que merece parcial procedência o recurso, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento, visto que o arbitramento diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais) poderá levar ao enriquecimento indevido da ora agravada. Explico.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse, no prazo de 48 horas, a suspensão da cobrança dos descontos referente aos empréstimos consignados indicados na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais) em caso de descumprimento.

Tal determinação foi proferida na medida em que o juízo singular entendeu preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, dada a presença de indícios acerca da ausência de autorização e/ou contratação pela agravada para realização dos descontos em sua conta bancária, cuja soma dos contratos alcança o valor total de R$692,00
[1]
(seiscentos e noventa e dois reais), quantia essa extremamente elevada considerando o benefício previdenciário modesto percebido pela recorrida, impactando na renda dela e, por via de consequência, na subsistência.

Com relação aos valores arbitrados na origem à título de astreintes, entendo não ser o caso de reforma, posto que fixados em patamar normalmente usados em casos semelhantes, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou falta de razoabilidade nesse ponto.

Por outro lado, a periodicidade da incidência das astreintes está em desconformidade com os parâmetros legais. Digo isso porque se os descontos ora questionados são realizados mensalmente, justo seria que eventual incidência de multa pelo descumprimento também seja mensal, ante a necessidade das astreintes guardar correspondência com obrigação imposta. Desta forma, assiste razão o agravante nesse aspecto para modificação a periodicidade da multa, passando a incidir por mês de descumprimento.

No que se refere à redução limitação imposta na decisão agravada para 20% (vinte por cento) do valor da causa, inviável acolher tal requerimento. Isto porque, o recorrente utiliza como fundamento para a pretendida redução a aplicação do §2º do art. 77, CPC que trata sobre multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o que, obviamente, não é o caso dos autos. E, como já dito, os valores referente às astreintes, incluindo a limitação, encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos por esta Turma julgadora em casos análogos, descabida a pretendida redução.

Por fim, quanto ao curto prazo fixado pelo juízo singular para o cumprimento da obrigação, reputo não assistir razão ao recorrente, em razão de ausência de comprovação mínima da impossibilidade de cumprimento no prazo concedido e, além disso, a recorrente dispõe de vários meios que proporcionam o cumprimento da decisão judicial no prazo estipulado, especialmente pelo porte da instituição financeira.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas no que tange à periodicidade da multa fixada, para que incida
por mês de descumprimento, observados os valores arbitrados na origem.

É o voto.

Belém, 15 de dezembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

ID 2703500 - P
á
g. 2 e ID 2703500 - P
á
g. 40;

Belém, 17/12/2021